Tribunal: TJSP
Processo: 2085351-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento da expedição de ofícios ao CCS e CENSEC. Inconformismo. Não acolhimento. Empresa executada teve deferida sua recuperação judicial, estando em vigor o "stay period" previsto no artigo 6o da Lei 11.101/05. Impossibilidade momentânea de concessão da providência postulada pela exequente. Precedente deste Eg. Tribunal sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento da expedição de ofícios ao CCS e CENSEC. Inconformismo. Não acolhimento. Empresa executada teve deferida sua recuperação judicial, estando em vigor o "stay period" previsto no artigo 6o da Lei 11.101/05. Impossibilidade momentânea de concessão da providência postulada pela exequente. Precedente deste Eg. Tribunal sobre o tema. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.